Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL.
I – Preserva-se a condenação pelo crime de lesões corporais quando as declarações firmes e coesas da vitima, corroboradas por laudo pericial e depoimento da informante, demonstram a materialidade e autoria do delito, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vitima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que e ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.